Tribunal: TJES
Processo: 5013633-98.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013633-98.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA
RECORRIDO: VALDINEI GOMES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013633-98.2023.8.08.0030

Recorrente:
CETRO SOLUÇÕES EM EMBALAGENS LTDA

Recorrido:
VALDINEI GOMES DE OLIVEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE MÁQUINA SELADORA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O AUTOR NARRA QUE ADQUIRIU UMA MÁQUINA SELADORA A VÁCUO QUE NÃO ATENDEU SUAS NECESSIDADES. REALIZOU A DEVOLUÇÃO NO PRAZO LEGAL E EFETUOU NOVA COMPRA, COMPLEMENTANDO O VALOR, MAS O PRODUTO NOVAMENTE SE MOSTROU INADEQUADO. SOLICITOU O ESTORNO DOS VALORES PAGOS (R$ 2.950,00), MAS, APÓS MÚLTIPLOS CONTATOS E TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO, A EMPRESA NÃO CUMPRIU COM A DEVOLUÇÃO DO MONTANTE. O AUTOR REQUEREU A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 10.000,00.

O JUÍZO DE ORIGEM JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 2.950,00, CORRIGIDOS A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO, COM JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO, ALÉM DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 3.000,00, COM CORREÇÃO A PARTIR DO ARBITRAMENTO E JUROS DESDE A CITAÇÃO.

A RÉ RECORREU, SUSTENTANDO QUE NÃO HOUVE ILICITUDE E QUE BUSCOU RESOLVER A QUESTÃO DE FORMA AMIGÁVEL. ALEGOU QUE O AUTOR MANIFESTOU INTENÇÃO DE TROCA E QUE A DEMORA NO ESTORNO OCORREU POR FALTA DE REPASSE DE DADOS BANCÁRIOS. REQUEREU A REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS OU, ALTERNATIVAMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.

O AUTOR REITEROU QUE A DEMORA NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES ULTRAPASSOU UM ANO E QUATRO MESES, CAUSANDO TRANSTORNOS SIGNIFICATIVOS E JUSTIFICANDO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESTACOU QUE A EMPRESA RÉ NÃO TOMOU PROVIDÊNCIAS EFICAZES PARA RESOLVER A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE, LEVANDO-O A BUSCAR SOLUÇÃO JUDICIAL.

DA CONCLUSÃO: RESTOU COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA RÉ, QUE NÃO REALIZOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DENTRO DO PRAZO INFORMADO (20 A 30 DIAS), TENDO ULTRAPASSADO O PERÍODO DE 1 ANO E 4 MESES SEM O REEMBOLSO EFETIVO. ESSE ATRASO EXCESSIVO, MUITO ALÉM DO PRAZO INICIALMENTE SOLICITADO AO COMPRADOR, GEROU FRUSTRAÇÃO E TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO.

O DANO MORAL ESTÁ CARACTERIZADO PELA CONDUTA OMISSIVA DA EMPRESA E PELA LONGA DEMORA NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES, CONFIGURANDO DESRESPEITO ÀS EXPECTATIVAS DO CONTRATANTE E À SUA PAZ DE ESPÍRITO. O MONTANTE DE R$ 3.000,00 FIXADO PELO JUÍZO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO O CONTEXTO DO CASO E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO.

DIANTE DISSO, VOTO PELA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)